Tribunal: STF
Processo: RE 222435
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-17
Data de publicação: 1998-03-17

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO, ART. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE.
O Supremo Tribunal Federal já assentou que a referida norma constitucional não depende de legislação infraconstitucional
por ser auto-aplicável e que a expressão "até o limite estabelecido em lei" refere-se aos tetos impostos aos proventos e vencimentos dos servidores (art. 37, inciso XI, CF). Precedentes. 
DÉBITOS JUDICIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR. PAGAMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CF. Pacífica é a orientação que se formou neste Tribunal a partir da decisão proferida na ADI 47 (DJ 14.10.94), onde se estabeleceu, em face do art. 100 da CF., a necessidade de expedição de precatório, mesmo para o pagamento de débitos judiciais de caráter alimentar, devidos pela Fazenda Pública. Recursos extraordinários conhecidos e providos.